Tribunal: TJMT
Processo: 1046154-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046154-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE O ENDEREÇO DA APÓLICE E DO SINISTRO – RESITUIÇÃO INDEVIDA EM PARTE -

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO PARCIALMENTE DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1046154-21.2021.8.11.0041

Apelante:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Apelada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

9a Vara cível da comarca de Cuiabá

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerente
Tokio Marine Seguradora S.A.

Ação:
regressiva de ressarcimento de dano
,

proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
, aqui apelada.

Sentença:
julgou improcedente a ação e, c
ondenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00.

Apelação (Id. 208965340):
Sustenta que o laudo técnico apresentado a inicial não é um documento unilateral porque foi produzido por empresa especializada, assim, a conclusão apresentada nele, de ocorrência de nexo causal entre os danos reclamados e a falha na prestação de serviço de energia, detém aptidão probatória hábil a comprovar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Informa que resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega correta da tensão ao consumidor, bem como que possui responsabilidade objetiva.

Requer a minoração dos honorários sucumbenciais.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para julgar a demanda procedente.

Contrarrazões

(Id. 208965345):
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente a ação e determinar que a concessionária de energia promova o ressarcimento do prejuízo causado ao autor.

Na origem, cuida-se de Ação regressiva de ressarcimento de danos, proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, aqui apelante, em face da apelada Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$ 4.440,01, que pagou aos segurados D Da S Nunes Bortoluzzi – ME e Neusa Luiza Borges Dos Anjos, a título de indenização por danos elétricos, danificados em 03.08.2021 e 11.06.2021, e, coberto pelas apólice de n.o 619018000 e 05055784, respectivamente, por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados.

A sentença julgou improcedente a ação e condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais.

Em que pesem os fundamentos do juízo de origem,
tem-se que a sentença comporta ser reformada.

Sucede que a ação foi instruída com documentos indicativos de que a segurada
Neusa Luiza Borges Dos Anjos
experimentou danos em bens patrimoniais segurados pela apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com a
segurada
Neusa Luiza Borges Dos Anjos,
apólice no: 05055784, com vigência pelo período das 24 horas de 09.02.2021 às 24 horas de 07.01.2022 (id. 208965792 e seguintes) e o evento ocorreu em
11.06.2021
, dentro, portanto, do prazo de cobertura do seguro.

A petição inicial foi instruída, ainda, com comprovante de endereço da Unidade Consumidora em que teria ocorrido o sinistro e bem assim com o laudo técnico que concluiu que os equipamentos sofreram danos provocados por oscilações elétricas.

A petição também foi instruída com documentos que descreveram os serviços e os valores, fotografias, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento dos valores segurados.

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir as provas apresentadas pela autora apelada.

Assim, também não colhe a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada.

Além disso, sabe-se que eventuais descargas atmosféricas quando atingem a rede elétrica não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, já que são eventos previsíveis inseridos no risco da atividade da requerida, de modo que compete à concessionária promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em aparelho eletroeletrônico. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000027-74.2022.8.26.0428; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 01/03/2023)(g.n)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e os danos nos equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1035537-68.2022.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (g.n)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES E DESCARGAS ELÉTRICAS) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 151381299, 151381650 e 151381651), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da sobrecarga/oscilação da energia.

2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

(TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Registra-se, ainda, que a requerida, ora apelada, não apresentou relatórios demonstrativos de ausência de descargas elétricas e/ou oscilações no fluxo de energia elétrica na data do sinistro aptos embasar o pedido de improcedência da ação.

Todavia, no que tange à segurada D DA S NUNES BORTOLUZZI – ME, a sentença deve ser mantida, já que o endereço registrado na apólice 3353012236414 (Rua Gen Joao Luiz Pereira, Número 41, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT) diverge do local do sinistro, bem como do comprovante de endereço (Presidentes Marques, No 1212 Sala 01, Cuiabá / MT).

Assim, não comprovada, ainda que minimamente, que o sinistro não tem vínculo com o endereço da apólice, não restam preenchidos os requisitos para o devido ressarcimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONTRATO DE SEGURO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO I - A mera repetição dos argumentos utilizados em peças processuais anteriores não constitui irregularidade, mormente quando o recorrente desfere efetivo ataque aos fundamentos da sentença. II - Ainda que seja garantido a seguradora o direito ao ajuizamento de ação regressiva contra o causador do dano, devem ser observados os limites apresentados na apólice, conforme entendimento fixado na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
III - Ausente a existência de vínculo válido entre a autora e a situação jurídica afirmada em relação ao imóvel, haja vista que o contrato de seguro dispõe de endereço diverso de onde ocorreu o dano,
infere-se que o conteúdo fático-probatório produzido pela autora não atesta sua legitimidade para figurar no polo ativo da lide, o que impõe a extinção do feito. IV - A ação regressiva de ressarcimento de danos pressupõe enquanto um de seus requisitos a sub-rogação (art. 786 do CC/2002), isto é, a possibilidade de a seguradora pleitear o valor desembolsado com a indenização paga ao segurado por força de um contrato.

(TJ-MG - AC: 10000210707717001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Posto isso,
dá-se parcial provimento
, para fixar o dever de ressarcimento apenas no que tange ao que foi despendido com a segurada
Neusa Luiza Borges Dos Anjos
.

Altera-se
a distribuição o ônus da sucumbência, que devem ser rateados em 15% para a apelante e 85% para a recorrida, sobre 10% do valor da causa, nos termos do Art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024